Tribunal: STF
Processo: HC 246610
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo regimental no agravo regimental no habeas corpus. 2. Crime ambiental. Sursis. Sendo declarada a prescrição do delito do art. 60 da Lei 9.605/1998, remanesce apenas o delito do art. 54 da mesma lei, cuja pena mínima cominada de 1 ano enseja a possibilidade de oferecimento do sursis, sendo prudente o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que o Ministério Público local decida acerca do oferecimento da benesse. 3. Não há falar em preclusão na hipótese em que o paciente demonstra o prejuízo concreto advindo da ausência de oferecimento do sursis. 4. Agravo desprovido.